Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE INJUSTIFICADA. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora recorrente contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da intempestividade da sua interposição. Assevera a parte agravante que, sendo a única advogada nos autos e tendo dado entrada no hospital no dia 17/04/2024 em razão de diagnóstico de virose, conforme documentos anexados, ficou impossibilitada de acostar o recurso inominado nestes autos eletrônicos. Ademais, pugna pela redução da condenação fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60239314), dispensado do preparo e contrarrazoado (ID 61548426).
3. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 o recurso inominado será interposto em 10 dias, úteis (art. 12-A), contados da ciência da sentença. No presente caso o prazo para interposição do recurso inominado escoou-se por completo no dia 17/04/2024. Todavia, o recurso inominado somente foi interposto no dia 22/04/2024. Assim, tem-se que o recurso é intempestivo.
4. No tocante à justificativa para a impossibilidade de cumprir o prazo e lastrear a respectiva dilação, comprova a advogada da parte autora que no dia 17/04/2024 necessitou de atendimento médico, com diagnóstico primário de infecção viral / CID-10 (ID 60253220 pág. 4), tendo liberação médica no dia 18/04/2024. Todavia, os documentos acostados à peça deste recurso são alusivos de que a advogada compareceu para atendimento médico ao final do dia 17/04/2024, não sendo possível inferir pelo diagnóstico médico (virose) que estaria a autora integralmente impossibilidade de protocolizar a peça recursal.
5. Nesse sentido o STJ entende que "O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato" (AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)
6. Assim, em que pese a relevância da justificativa de quadro de saúde da advogada, percebe-se que os documentos acostados não são hábeis a justificar a total impossibilidade da autora de acostar a peça do recurso inominado no prazo correto.
7. Por fim, os honorários advocatícios encontram-se fixados com razoabilidade, não merecendo redução, sob pena de desconsiderar a nobreza do exercício da advocacia.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.